Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-70.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000387-70.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ISABEL CRISTINA FERREIRA DE MOURA e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros Advogado(s):JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES POR DECRETO MUNICIPAL. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85 DO CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por Isabel Cristina Ferreira de Moura e pelo Município de Teofilândia contra sentença que declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017, condenando o Município ao pagamento de verbas remuneratórias suprimidas e mantendo o pagamento das gratificações. O pedido de danos morais foi indeferido. II. Questão em discussão 2. As questões discutem: (i) se a supressão de gratificações enseja indenização por danos morais; (ii) se os honorários advocatícios devem ser majorados. III. Razões de decidir 3. A supressão das gratificações foi revertida com o pagamento das parcelas inadimplidas, não sendo comprovada lesão aos direitos de personalidade, razão pela qual não há indenização por danos morais. 4. Os honorários advocatícios foram adequadamente fixados pelo Juízo a quo em 10%, com base no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, observando a Fazenda Pública como parte. 5. Não se demonstrou fato que justifique a majoração dos honorários para o percentual de 20%. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de apelação não providos. Tese de julgamento: "A supressão temporária de gratificações por ato administrativo ilegal, posteriormente revertida com o pagamento das verbas retroativas, não enseja, por si só, o direito à indenização por danos morais." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, art. 85, §§2º, 3º, I e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0586024-97.2016.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000387-70.2017.8.05.0258, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, ISABEL CRISTINA FERREIRA DE MOURA E MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU, nos termos do voto condutor.